Tribunal: TJSP
Processo: 2055863-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCESSO DE PENHORA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE IMÓVEL – Executada-excipiente que alega que o imóvel penhorado, local de sua sede, onde promove sua atividade econômica empresarial, e do qual depende para sua manutenção (em concomitante exercício da função social da propriedade e da própria

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCESSO DE PENHORA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE IMÓVEL – Executada-excipiente que alega que o imóvel penhorado, local de sua sede, onde promove sua atividade econômica empresarial, e do qual depende para sua manutenção (em concomitante exercício da função social da propriedade e da própria sociedade empresária), possui valor muito superior ao valor do débito tributário exequendo, razão pela qual pede a sua substituição por outros dois imóveis de sua propriedade, com valores alegadamente suficientes e consentâneos ao valor do débito exequendo – Avaliação do bem promovida por oficial de justiça, fundado em simples estimativa prestada por imobiliária – Insubsistência da avaliação efetuada, imprescindível à correta análise do pedido de substituição do bem penhorado – Precedentes doutrinário e jurisprudenciais do C. STJ – Necessidade de nova avaliação do imóvel, mediante a realização de perícia técnica a cargo de perito avaliador, inclusive para fins de verificação da possibilidade de cômoda divisão de imóvel industrial com mais de 10.000 metros quadrados, até mesmo para possível adequação da penhora – Inteligência dos §§ 1o e 2o do art. 872 do CPC – Honorários periciais que devem ficar a cargo da executada-excipiente – Parcial reforma da r. decisão agravada – Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000522567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055863-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante
ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL CENTENARIO LTDA, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VERA ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2055863-09.2020.8.26.0000 -Voto no 9.251 - LFDS
2
Agravo de Instrumento no 2055863-09.2020.8.26.0000
Agravante: Organização Industrial Centenario Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Limeira
Voto no 9.251
PROCESSUAL
CIVIL

EXECUÇÃO
FISCAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
EXCESSO DE PENHORA

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE
IMÓVEL Executada-excipiente que alega que o imóvel
penhorado, local de sua sede, onde promove sua atividade
econômica empresarial, e do qual depende para sua
manutenção (em concomitante exercício da função social
da propriedade e da própria sociedade empresária), possui
valor muito superior ao valor do débito tributário
exequendo, razão pela qual pede a sua substituição por
outros dois imóveis de sua propriedade, com valores
alegadamente suficientes e consentâneos ao valor do débito
exequendo Avaliação do bem promovida por oficial de
justiça, fundado em simples estimativa prestada por
imobiliária
Insubsistência da avaliação efetuada,
imprescindível à correta análise do pedido de substituição
do
bem
penhorado

Precedentes
doutrinário
e
jurisprudenciais do C. STJ Necessidade de nova avaliação
do imóvel, mediante a realização de perícia técnica a cargo
de perito avaliador, inclusive para fins de verificação da
possibilidade de cômoda divisão de imóvel industrial com
mais de 10.000 metros quadrados, até mesmo para possível
adequação da penhora Inteligência dos §§ 1o e 2o do art.
872 do CPC Honorários periciais que devem ficar a cargo
da executada-excipiente Parcial reforma da r. decisão
agravada

Recurso
parcialmente
provido,
com
determinação.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/16)
interposto
pela
executada-excipiente
ORGANIZAÇÃO
INDUSTRIAL
CENTENÁRIO LTDA., ora agravante, contra a r. decisão reproduzida às fls.
172/176, proferida nos autos principais da execução fiscal movida pela excepta
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP, ora agravada (proc.
no 0012502-98.2011.8.26.0320 cf. fls. 24/141), pela qual o V. Juízo da Vara da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2055863-09.2020.8.26.0000 -Voto no 9.251 - LFDS
3
Fazenda Pública da Comarca de Limeira acolheu parcialmente a exceção de pré-
executividade oposta pela agravante (fls. 142/171), “para determinar que a
excepta proceda com o recálculo do débito, aplicando taxa de juros não superior à
cobrada nos tributos federais”, afastando as alegações de (i) nulidade das CDA's
no 1.010.212.671 (fls. 27) e 1.016.604.568 (fls. 28), “porque a correção das CDAs
depende apenas da correção dos encargos moratórios, que devem observar o
limite estabelecido em relação à taxa SELIC”; e (ii) excesso de penhora,
fundamentada pela agravante no fato de que “o valor do imóvel penhorado é muito
superior ao valor da dívida e que, por esta razão, impõe-se a redução”, e no
princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805).
Pela r. decisão agravada reproduzida às fls. 172/176,
no que aqui interessa para o deslinde do recurso, o V. Juízo a quo anotou que, “de
nada serviria à exequente aceitar a substituição da penhora pretendida pela
executada, diante das diversas penhoras em que figura como credora a Fazenda
Nacional, como bem alegou a FESP, pois os valores não seriam revertidos a esta
execução”; e, lado outro, “a execução, vale recordar, deve ser realizada no
interesse do credor (artigo 797 do CPC), devendo-se salientar que eventual valor
residual será restituído à executada, após a satisfação do crédito (abrangidos o
principal, juros, custas processuais e honorários advocatícios), conforme dicção do
artigo 907 do CPC”, afastando “o alegado excesso de penhora” (cf. fls. 173).
Insurgiu-se a agravante contra essa decisão, pedindo
a substituição do bem imóvel penhorado, consistente no prédio onde exerce suas
atividades empresariais (matrícula no 24.742 do 1o Registro de Imóveis da
Comarca de Limeira; cf. fls. 95/96 e 123/124), avaliado no valor de R$
17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), segundo consta da certidão lavrada
pelo Oficial de Justiça em 30.04.2019 (fls. 138/140), que se fundou em laudo
subscrito por corretor de imóveis da região no mês de dezembro de 2018 (fls.
141), para a garantia de execução fiscal cujo valor atualizado, no mês de outubro
de 2018, era de apenas R$ 82.045,07 (oitenta e dois mil e quarenta e cinco reais e
sete centavos) (cf. fls. 130/132), por “bens de menor valor capazes de suprir a
penhora” (fls. 03), alegando, em síntese, que: (a) o imóvel penhorado, propriedade
da agravante (fls. 95/96 e 123/124), exerce sua função social prevista nos arts. 5o,
inc. XXIII, e 170, inc. III, ambos da CF, posto que utilizado como bem de produção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2055863-09.2020.8.26.0000 -Voto no 9.251 - LFDS
4
para geração de riquezas na busca do bem estar coletivo, manifestando-se o
princípio da função social da propriedade não apenas como uma garantia
individual de aplicabilidade imediata, cujo atendimento constitui-se em questão
de ordem pública, apreciável em qualquer fase processual ou grau de jurisdição ,
mas também como um princípio da ordem econômica; (b) do mesmo modo, a
agravante, sociedade empresária, também exerce sua função social, em “respeito
aos direitos e interesses de todos aqueles que se situam ao redor dela” (fls. 06),
gerando empregos e promovendo a circulação de bens e serviços, “antes mesmo
de atender à necessidade de lucro de seus proprietários” (fls. 07); (c) a penhora
que recaiu sobre imóvel onde a agravante está sediada é inconstitucional, visto
que sua excussão inviabilizará a execução da sua atividade econômica, e
impossibilitará a agravante de saldar seus demais débitos já contraídos,
promovendo, ainda, o surgimento de inúmeros outros, afastando-se da
observância aos princípios da preservação da empresa, que orientou a introdução
da regra prevista no par. ún. do art. 60 da Lei no 11.101/2005 (Lei de Recuperação
Judicial e Falências LRF)(1), e da livre iniciativa (CF, art.1o, IV), que “reconhece o
papel da atividade empresarial como um dos pilares que sustentam toda a ordem
econômica financeira” (CF, art. 170), “da qual depende a sociedade brasileira” (fls.
09), “bem como a ilicitude dos atos que impeçam o seu pleno exercício” (fls. 10);
(d) busca “apenas o seu direito de pagar estritamente aquilo que é determinado
em Lei, nem mais e nem menos” (fls. 10); (e) de início, foram nomeados bens
suficientes à garantia da execução fiscal (fls. 45/46 e 64), contudo, localizados na
cidade de Araras (fls. 79), “em uma das fornecedoras da agravante” (fls. 11), razão
pela qual já se procedeu imediatamente à penhora do imóvel sede de agravante
(fls. 94/98, 112/114 e 123/124), sem antes se exaurir as diligências na busca de
outros bens penhoráveis (fls. 84/87), mediante a expedição de ofícios aos registros
públicos, e sem se atender ao princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805),
comprometendo a atividade econômica da agravante, não sendo dado ao Fisco,
ainda que possua prioridade no recebimento de tributos, asfixiar tal atividade (cf.
fls. 11); (f) na colisão de princípios, a solução se encontra no atendimento à
(1) LRF, Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou
de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto
no art. 142 desta Lei. Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não
haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária,
observado o disposto no § 1o do art. 141 desta Lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2055863-09.2020.8.26.0000 -Voto no 9.251 - LFDS
5
proporcionalidade, dotada de considerável subjetividade; e, finalmente, (g) em
respeito ao princípio da menor onerosidade, a penhora efetuada não pode
subsistir, devendo-se obstar a eventual alienação do bem imóvel penhorado, que
deve ser substituído por outros 2 (dois) imóveis, objetos das matrículas no 4.371
(fls. 179/188) e no 4.372 (fls. 189/198), ambas do 1o Registro de Imóveis da
Comarca de Limeira, também pertencentes à agravante, dotados “de menor
onerosidade à empresa, bem como maior facilidade de alienação no mercado” (fls.
13), e que possuem valores expressivos, suficientes para a satisfação integral do
débito exequendo, fato comprovado pela juntada do mais recente laudo de suas
avaliações entretanto, não juntados pela agravante.
Recurso tempestivo (fls. 01, 211/212 e 214) e
preparado (fls. 17/19 e 20/21), com a atribuição de efeito suspensivo (fls.
200/204), a fim de obstar a excussão do bem imóvel penhorado (fls. 112/114,
123/124 e 138/141) até o final julgamento do presente recurso.
Intimada a (i) juntar cópia da “certidão da respectiva
intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade” do recurso
interposto (CPC, art. 1.017, I); bem como (ii) comprovar o cumprimento da
providência prevista no § 2o do art. 1.018 do CPC, sob pena de aplicação tanto do
§ 3o do art. 1.017, quanto do § 3o do art. 1.018 (CPC, art. 932, par. ún.) (cf. fls. 203
e 206); a agravante se manifestou às fls. 208/210, juntando os documentos de fls.
211/214, o que, nesta altura
em razão da atual pandemia causada pelo
COVID-19, e da vigência da Resolução CNJ no 313/2020, bem como do
Provimento CSM no 2.545/2020
, se reputa plenamente suficiente para a
comprovação da regularidade formal do presente recurso.
Intimada
(fls.
206),
a
agravada
apresentou
contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso, e pela consequente
manutenção da r. decisão agravada (fls. 218/243).
Por fim, anoto que a agravante expressamente se
opôs à realização do julgamento virtual (fls. 216).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2055863-09.2020.8.26.0000 -Voto no 9.251 - LFDS
6
Respeitado o entendimento do V. Juízo a quo (fls.
172/176), o presente recurso (fls. 01/16) comporta parcial provimento, para o fim
de obstar, nesta altura do iter processual dos autos principais (a execução fiscal no
0012502-98.2011.8.26.0320), o prosseguimento do feito com a imediata prática
dos atos de expropriação do bem penhorado (fls. 112/114, 123/124 e 138/141),
visto que, para a correta análise do pedido de reconhecimento de excesso de
penhora apresentado pelo agravante (CPC, arts. 847, 848 e 850(2)), entendo
necessária a prévia e hígida avaliação do bem imóvel constrito (CPC, art. 871, par.
ún.(3)), visto que, in casu, a avaliação anteriormente promovida por oficial de
justiça, conforme a certidão lavrada no dia 30.04.2019 (fls. 140), fundada em
simples estimativa promovida por corretor de imóveis datada do mês de dezembro
de 2018 (fls. 141) até mesmo atualmente já defasada , não se mostra idônea,
nem para acolher o pedido de substituição da penhora formulado pelo agravante,
nem para permitir o imediato início dos atos de expropriação do aparentemente
valioso imóvel.
É certo que a realização de dilação probatória é
incabível em sede de exceção de pré-executividade, como a que foi oposta pelo
agravante, aqui reproduzida às fls. 142/171, e parcialmente acolhida pelo V. Juízo
a quo através da r. decisão ora parcialmente agravada (fls. 172/176).
Entretanto, como é também cediço, a insurgência
contra o valor da avaliação promovida pelo oficial de justiça (fls. 138/141) poderia
ser manifestada por qualquer das partes até mesmo por simples petição nos autos
da execução, a qual, ainda que não haja sido manifestada por nenhuma delas,
não obsta a realização de nova avaliação mediante a nomeação de perito
(2) CPC, Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora,
requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não
trará prejuízo ao exequente. Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se: (...).
Art. 850. Será admitida a redução ou a ampliação da penhora, bem como sua transferência para
outros bens, se, no curso do processo, o valor de mercado dos bens penhorados sofrer alteração
significativa (g.n.).
(3) CPC, Art. 871. Não se procederá à avaliação quando: I uma das partes aceitar a estimativa feita
pela outra (...). Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese do inciso I deste artigo, a avaliação poderá
ser realizada quando houver fundada dúvida do juiz quanto ao real valor do bem (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2055863-09.2020.8.26.0000 -Voto no 9.251 - LFDS
7
avaliador (CPC, arts. 464 e 465(4)), que poderá, inclusive, esclarecer quanto à
possibilidade de cômoda divisão do imóvel, a fim de permitir sua eventual parcial
expropriação na satisfação do crédito tributário exequendo
na ausência de
outros bens penhoráveis em nome da agravante (LEF, art. 11; CPC, art. 835), e na
impossibilidade de se promover outras medidas (CPC, art. 862 e segs.(5), e arts.
835, X, e 866(6)) tendentes à plena satisfação dos interesses da credora que
possuem evidente primazia (CPC, art. 797(7))
visto se tratar de um prédio
industrial, “contendo: três barracões, ambulatório, laboratório, almoxarifado,
departamento de compras, rancho, serraria, vestiário, mictório, cinco (5) W.Cs.,
transformador, sala para forja, portaria, hall de entrada, no pavimento térreo; e
mais sala, escritório, gerência e W.C., no pavimento superior, num total de
3.240m2 de área construída”, edificado em amplo terreno “perfazendo uma área de
10.585,80m2”, conforme consta da matrícula no 24.742 do 1o Registro de Imóveis
(4) CPC, Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Art. 465. O juiz
nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para entrega do laudo
(g.n.).
(5) CPC, Art. 862. Quando a penhora recair em estabelecimento comercial, industrial ou agrícola,
bem como em semoventes, plantações ou edifícios em construção, o juiz nomeará administrador-
depositário, determinando-lhe que apresente em 10 (dez) dias o plano de administração. (...) Art.
865. A penhora de que trata esta Subseção somente será determinada se não houver outro meio
eficaz para a efetivação do crédito (g.n.). Na doutrina, em comentários ao referido art. 862 do CPC,
esclarece-se que somente se promove a penhora de empresa ou estabelecimento “de modo a evitar
que a empresa ou o estabelecimento tenham suas atividades suspensas e, consequentemente,
cesse de produzir, independentemente do ramo de atividade envolvido (Dinamarco. Instituições, v.
IV, p. 693). A cessação das atividades também não interessa à sociedade, tendo em vista que a
empresa possui função social, decorrente da sua capacidade de produção de riqueza e de criação
de empregos” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Código de
Processo Civil Comentado, 4a ed. em e-book baseada na 18a ed. impressa, SP: Thomson
Reuters Brasil, 2019, nota 2 ao art. 862) (g.n.).
(6) CPC, Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) X percentual do
faturamento de empresa devedora. Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou
se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz
poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. Na jurisprudência do STJ,
exempli gratia: “Tratando-se de penhora sobre percentual de faturamento, constrição possível em
casos excepcionais, e quando da impossibilidade de ser oferecido dinheiro ou outros bens, admite-
se que o valor seja integralizado gradativamente, competindo ao administrador o ônus pelo depósito
mensal” (STJ, AgRg no REsp no 415.339/SC, rel. Min. DENISE ARRUDA, 1a Turma, julgado em
03.05.2005) (g.n.).
(7) CPC, Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso
universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de
preferência sobre os bens penhorados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2055863-09.2020.8.26.0000 -Voto no 9.251 - LFDS
8
da Comarca de Limeira (fls. 95/96 e 123/124), nos exatos termos dos §§ 1o e 2o do
art. 872 do CPC:
Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça
constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de
penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de
laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se,
em qualquer hipótese, especificar: (...)
§ 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a
avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será
realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de
memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para
alienação.
§ 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a
proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no
prazo de 5 (cinco) dias (g.n.).
Isto porque, como esclarece doutrina processual de
escol no que tange às discussões acerca do reconhecimento da ocorrência de
excesso de penhora, implicando em eventual acolhimento de pedido de sua
substituição, é imprescindível observar que:
“Pretendendo o devedor reduzir a constrição, porque
excessiva, deve fazê-lo através de requerimento, até o
início dos atos de expropriação, consoante dispõe o art.
850. Em tal sentido, o STJ assinalou que o excesso de
penhora deverá ser alegado após a avaliação. A alegação
de 'penhora incorreta', inserida no art. 525, § 1o, III, e no art.
917, II, 1a parte, revela-se suficientemente flexível para
abrigar o excesso de penhora na impugnação, porém.
Em realidade, não há direito líquido e certo de o executado
reduzir a penhora aos bens estritamente suficientes à
satisfação do credor. Talvez requerimento desse teor seja
de impossível atendimento: o produto da alienação forçada,
a priori, revela-se desconhecido, pois se subordinará à álea

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2055863-09.2020.8.26.0000 -Voto no 9.251 - LFDS
9
natural do certame, à cobiça maior ou menor dos licitantes.
Também é descabido reduzir se o bem foi predestinado à
solução da dívida. E, finalmente, fatores práticos impedem
amiúde a redução (v.g., o bem do executado não comporta
divisão cômoda; inexiste bem penhorável adequado à bitola
da dívida; qualquer combinação dos bens de reduzido valor
do executado excede o do crédito; e assim por diante).
Certo é que se expropriam bens amplamente suficientes à
satisfação do crédito. Toda cautela se mostra pouca no
exercício do art. 850 e do art. 874, I”(8) (g.n.).
Nesse mesmo sentido de se exigir avaliação prévia
do bem penhorado, para a devida e correta análise de pedido de reconhecimento
de excesso de penhora, se posiciona a jurisprudência do Colendo STJ:
“TRIBUTÁRIO. ICMS. REFORÇO DA PENHORA E
REDIRECIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DOS
ENUNCIADOS No 283 E 284 DA SÚMULA DO STF.
EXCESSO DE PENHORA. MOMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
AVALIAÇÃO DO BEM. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I
Na origem, foi
ajuizada execução fiscal do débito a título de ICMS (fl. 49),
tendo sido determinado pelo Juízo de primeira instância o
reforço da penhora e o redirecionamento do feito executivo
contra os sócios-administradores, sem a prévia oitiva da
parte contrária. II O Tribunal de origem negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pela contribuinte contra
essa decisão, sob o fundamento de que é possível a
redução da penhora se o valor do bem penhorado for
consideravelmente superior ao do crédito exequendo,
situação que somente pode ser observada após avaliação
do bem constrito. III O reexame do acórdão recorrido, em
confronto com as razões do recurso especial, revela que o
fundamento apresentado naquele julgado, acerca do fato
(8) ARAKEN DE ASSIS, Manual da Execução, 4a ed. em e-book baseada na 20a ed. impressa,
SP: Thomson Reuters Brasil, 2018, item 321.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2055863-09.2020.8.26.0000 -Voto no 9.251 - LFDS
10
de que o bem penhorado ainda não havia sido avaliado
para fins de reforço/redução da penhora, foi utilizado de
forma suficiente para manter a decisão proferida no
Tribunal a quo, mas não foi rebatido no apelo nobre, o que
atrai os óbices das Súmulas no 283 e 284, ambas do STF.
IV

Ainda
que
superados
esses
óbices,
ad
argumentandum tantum, verifica-se que, no caso, não há
que se falar em ofensa, pelo Tribunal de origem, ao art.
874, II, do CPC/2015 em ter procedido ao diferimento da
análise acerca da redução da penhora na avaliação do
bem, momento em que poderá ser estabelecido o
contraditório acerca da questão. V
Assim, o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
o momento para se argumentar a ocorrência de excesso de
penhora é o da avaliação do bem. Nesse sentido: AgRg no
Ag no 1.370.023/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em 2.2.2016, DJe 5.2.2016; (REsp
no 754.054/PA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 2.12.2014, DJe 10.12.2014. VI Agravo interno
improvido” (STJ, AgInt no AREsp no 1.278.175/RS, rel.
Min. FRANCISCO FALCÃO, 2a Turma, julgado em
01.10.2019) (g.n.);
“PROCESSUAL
CIVIL

RECURSO
ESPECIAL

VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II, E 535, II, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL INEXISTÊNCIA PENHORA
EXCESSO AVALIAÇÃO PRECEDENTES. (...) II A
alegação de eventual excesso de penhora, conforme
preceitua o próprio artigo 685, caput, do Código de
Processo Civil, deverá ser feita após a avaliação.
Precedentes. Com ressalvas quanto à terminologia, não
conheço do recurso”.
Onde se lê: “Sobre o excesso da penhora, ao decidir que
sua verificação deverá ser feita após a avaliação, o aresto
não discrepou da jurisprudência acolhida por esta Corte
sobre a matéria, como demonstram os precedentes abaixo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2055863-09.2020.8.26.0000 -Voto no 9.251 - LFDS
11
transcritos: 'Tendo o Tribunal de origem determinado a
excussão prévia dos bens hipotecados, como no caso, bem
como a redução da penhora, após a avaliação, caso se
apure eventual excesso, não se caracterizou a alegada
violação aos artigos 655, § 2o, 594, 659 e 685, § 1o da lei
adjetiva civil e ao artigo 69 do Decreto-lei no 167/67' (REsp
no 214.937/SP, relator Ministro César Asfor Rocha, DJ de
27.08.2001); 'EXECUÇÃO. Penhora. Excesso. Momento
adequado. Litigância de má-fé. Sanção do art. 18, § 2o, do
CPC. 1. O art. 685 do CPC remete para depois da
avaliação a apreciação do alegado excesso de penhora. Tal
matéria pode ser examinada antes, no processo de
execução, se evidenciado o excesso. Porém, não tendo as
instâncias ordinárias admitido a existência do excesso,
descabe reformar a decisão' (REsp 171.008/RJ, relator
Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 21.09.1998);
'AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL
RECURSO ESPECIAL DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL

COMPROVAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE

SÚMULA 284 DO STF SÚMULA 7 DO STJ ART. 652, §
2o, DO CPC ARRESTO EXCESSO. I (...) II (...) III
(...) IV A questão relativa ao excesso de penhora somente
pode ser discutida após a avaliação dos bens constritos,
sendo que a existência de tal excesso não enseja a
invalidade da penhora, mas apenas a sua redução aos
bens
suficientes
à
satisfação
do
credor'
(AG. no
322.556/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de
14.11.2000)” (STJ, REsp no 434.828/MG, rel. Min.
CASTRO FILHO, 3a Turma, julgado em 10.09.2002)
(g.n.).
Nessa conformidade, antes de se analisar o pedido
de substituição da penhora efetuada pela agravante e, evidentemente, antes da
eventual realização da hasta pública do bem imóvel já penhorado (fls. 112/114,
123/124 e 138/141), que já havia sido até mesmo requerida pela agravada (fls.
130/132)
, se mostra de rigor a realização de hígida avaliação do bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2055863-09.2020.8.26.0000 -Voto no 9.251 - LFDS
12
penhorado, nos termos do par. ún. do art. 871 do CPC, inclusive para os fins do
disposto nos §§ 1o e 2o do art. 872 do CPC, como já se esclareceu, ficando a
agravante responsável pelo pagamento dos honorários periciais.
Deixo, por fim, de fixar honorários advocatícios em
sede recursal haja vista que, consoante o entendimento deste Egrégio Tribunal, há
“descabimento dos honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC)
quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de primeiro grau
que tenha fixado honorários advocatícios” (TJSP, AI no
2093310-70.2016.8.26.0000, rel. Des. RICARDO CHIMENTI, 18a Câmara de
Direito Público, julgado em 02.06.2016). Nesse mesmo sentido, vide também:
STF, AgR em ARE no 948.578/RS, AgR em ARE no 951.589/PR e AgR em ARE
no 952.384/MS, 1a Turma, rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgados em 21.06.2016.
Por
derradeiro,
considero
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico
entendimento do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além
disso, esclareço também que eventuais recursos de “embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, 5a
Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
com determinação para a realização de nova e hígida avaliação do imóvel
penhorado, mediante a nomeação de perito avaliador, cujos honorários
deverão ser pagos pela agravante-executada.
CARLOS VON ADAMEK
Relator